Tribunal: TJDFT
Processo: 0002627-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. Confirma-se a decisão de pronúncia quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada, a partir do conjunto probatório coligido aos autos, durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa excludente cabe ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.